Tribunal: TJMT
Processo: 1046501-83.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046501-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0001-17 (APELANTE), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0015-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA E REGULAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DA TESE SUBSIDIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra auto de infração fiscal, reconhecendo o direito à liberação da mercadoria apreendida, mas mantendo a penalidade pecuniária decorrente de suposta infração à legislação tributária estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de autuação pela autoridade fiscal, e se é válida a penalidade aplicada com base em suposta ausência de apresentação de documentação fiscal no posto de entrada do Estado.

III. Razões de decidir
3. A documentação fiscal foi apresentada de forma espontânea e regular pelo motorista no posto fiscal, sem qualquer tentativa de evasão de fiscalização, e foi reconhecida como válida e autêntica pela própria administração.
4. O tributo incidente sobre a operação foi devidamente recolhido, sendo inaplicável a penalidade prevista no art. 47-E, III, j, item 2, da L. 7.098/1998.
5. A inexistência de infração afasta a legitimidade do Termo de Apreensão e Depósito e do crédito tributário dele decorrente.
6. Reconhecida a nulidade do auto de infração, torna-se prejudicada a análise da tese subsidiária sobre eventual desproporcionalidade ou efeito confiscatório da multa.
7. Diante da extinção do crédito tributário, é devida a liberação integral, em favor da apelante, do valor eventualmente depositado nos autos, mediante requerimento, com atualização monetária, conforme art. 906 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e conceder integralmente a segurança, com:
(i) declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1169877-8;
(ii) extinção do crédito tributário correspondente;
(iii) liberação integral do valor eventualmente depositado, com atualização monetária, nos termos do art. 906 do CPC, mediante requerimento da parte interessada.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o Termo de Apreensão e Depósito lavrado com fundamento em ausência de apresentação de documentos fiscais, quando comprovada a entrega espontânea e regular da documentação no posto fiscal.”
“2. Prejudicada a análise da tese subsidiária de desproporcionalidade da multa, diante da nulidade do auto de infração.”
“3. A extinção da exigibilidade do crédito tributário enseja o levantamento, pela parte interessada, do valor judicialmente depositado, com atualização monetária, conforme art. 906 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II; CPC/2015, art. 906; L. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 47-E, III, j, item 2.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ATRHOL – Agência e Transportes Horizontina LTDA contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em sede de Mandado de Segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida, mas mantendo a validade da penalidade pecuniária aplicada com base no Termo de Apreensão e Depósito n.º 1169877-8, lavrado em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária do Estado de Mato Grosso.

A apelante sustenta que não houve evasão de fiscalização nem descumprimento de obrigação tributária, pois seu motorista apenas realizou manobra de retorno dentro do próprio posto fiscal, por falta de espaço para estacionamento, tendo apresentado a documentação fiscal regular.

Alega que a multa foi indevidamente aplicada, ante a inexistência de infração, e que, ainda que se admitisse alguma irregularidade formal, a sanção imposta revela-se desproporcional e de caráter confiscatório, por ultrapassar o valor do tributo devido.

A apelante requer, em caráter preliminar, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do referido TAD, com fundamento no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. A medida visa prevenir a inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado, o protesto do título, a inclusão do apelante no Cadastro de Inadimplentes (CADIN), bem como evitar o ajuizamento de execução fiscal e eventual constrição patrimonial.

No mérito, pleiteia a ratificação da tutela provisória e, por conseguinte, a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento da nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1169877-8, declarando-se, assim, a invalidade da penalidade pecuniária aplicada e a consequente extinção do crédito tributário.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a redução do valor da multa imposta, limitando-a ao montante do tributo supostamente devido, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 487 da repercussão geral, bem como a aplicação da redução prevista no artigo 47-G, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a legalidade da autuação fiscal, argumentando que os documentos fiscais não foram apresentados no Posto Fiscal de entrada (Parada Obrigatória), tendo sido exibidos apenas após a abordagem do veículo por equipe de fiscalização volante. Fundamenta a penalidade no artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n.º 7.098/98, sustentando a ocorrência de infração pela apresentação extemporânea dos documentos, o que legitimaria a aplicação da multa no percentual de 10% sobre o valor da operação.

Aduz, ainda, que o depósito efetuado pela impetrante não foi integral, pois, à época, totalizava R$ 175.919,97, enquanto o crédito já alcançava R$ 195.063,51, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (id. 248213689).

Em manifestação registrada sob id. 2525044667, a apelante reiterou o pleito de concessão de tutela de urgência formulado nas razões de sua apelação. Para reforçar o pedido, anexou comprovante de depósito referente ao valor total do débito.

Apesar do depósito efetuado, não foi conhecido o pedido de tutela de urgência formulado no âmbito do recurso de apelação, em razão da inadequação da via processual escolhida (id. 254579672).

O Procurador de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso (id. 256447672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia é a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1169877-8, lavrado em desfavor da empresa ATRHOL – Agência e Transportes Horizontina LTDA, sob a justificativa de que o transportador teria deixado de apresentar, no Posto Fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, a documentação fiscal relativa à carga transportada.

Após detida análise dos autos, entendo que a autuação fiscal não encontra respaldo legal, impondo-se sua anulação, conforme passo a demonstrar.

Ficou inequivocamente demonstrado que o motorista não se furtou à fiscalização. Ao chegar ao Posto Fiscal Henrique Peixoto, retirou senha de atendimento e manobrou o veículo — com carga excedente — para encontrar local adequado de estacionamento. A documentação fiscal foi apresentada espontaneamente e foi considerada regular pela própria autoridade fazendária.

Comprovou-se, ainda, que os tributos haviam sido recolhidos e que a operação estava amparada por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), cuja autenticidade pode ser verificada eletronicamente. Nessa hipótese, dispensa-se a aposição de carimbo físico, conforme previsto nas Portarias SEFAZ/MT n.º 87/2005 (art. 15-A) e n.º 163/2007 (art. 25, §2.º).

Assim, não configurada infração à obrigação acessória prevista nos arts. 17, XIV e XV, da Lei Estadual n.º 7.098/98, resta evidente a invalidez da autuação fiscal e, por consectário lógico, da penalidade pecuniária aplicada.

A apelante alega, ainda em caráter subsidiário, que, mesmo na hipótese de se reconhecer infração meramente formal — o que sustenta apenas para fins de argumentação —, a multa imposta, no valor de R$ 169.938,15, seria manifestamente desproporcional em relação ao tributo envolvido, configurando efeito confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Contudo,
diante do reconhecimento da nulidade do auto de infração e da sanção dele decorrente, revela-se prejudicado o exame da tese subsidiária relativa à desproporcionalidade da multa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para:

a) Declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1169877-8, reconhecendo a inexistência de infração tributária;

b) Anular a penalidade pecuniária aplicada, por ausência de fundamento legal;

c) Determinar a liberação, em favor da parte apelante, do valor eventualmente depositado nos autos, mediante levantamento a ser requerido pela parte interessada, com atualização monetária e nos moldes do art. 906 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025